Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714904-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O O Ministério Público pugnou pelo integral cumprimento da decisão de ID 71349407, certificando-se a respeito da intimação das partes e do transcurso do prazo. Acolho o pedido. Determino à Secretaria que proceda à intimação da empresa Salutar e, caso tal diligência já tenha sido realizada, que certifique o decurso do prazo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos da decisão de ID 71349407. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador